Tribunal: TJSP
Processo: 1000412-56.2023.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-15
Data de publicação: 2023-10-15

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. Fraude. Insurgência da autora contra transações realizadas na sua conta digital, que desconhece. Sentença de parcial procedência. Pretensão dos réus de reforma. Descabimento. Falha na prestação do serviço. Súmula 479 do STJ. Teoria do Risco da Atividade. Os réus não comprovaram a legitimidade das operações contestadas.

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. Fraude. Insurgência da autora contra transações realizadas na sua conta digital, que desconhece. Sentença de parcial procedência. Pretensão dos réus de reforma. Descabimento. Falha na prestação do serviço. Súmula 479 do STJ. Teoria do Risco da Atividade. Os réus não comprovaram a legitimidade das operações contestadas. Danos morais e materiais configurados. Indenização por danos morais bem fixada em R$10.000,00, considerando as peculiaridades do caso, sendo descabida a redução requerida. Sentença mantida. Recurso desprovido. Honorários recursais – Art. 85, § 11 do CPC.